Tribunal: TJPA
Processo: 0806355-49.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806355-49.2021.8.14.0015

APELANTE: MARLLON SMITH MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º -A, I DO CPB.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL,

O

APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PARCIAL PROVIMENTO.
O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM, DO PAGAMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Marllon Smith Monteiro
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal,
que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, V e § 2º -A, I do CPB.

Na denúncia
, ID 9913904, o Ministério Público relatou que no dia 07/07/2021, por volta das 23h:00m, quatro indivíduos armados, sendo 03 homens 01 mulher, invadiram uma residência particular, na rua São Bento e renderam todos os moradores que ali estavam, mantendo-os como reféns enquanto reviravam o imóvel em busca de objetos de valor.

Na
ocasião, a Sra. Edinalda foi até a frente de sua casa para prender o cachorro, o qual latia muito, momento em que percebeu que havia pessoas no quintal e, quando voltava para o interior do imóvel, os nacionais invadiram o local e anunciaram o assalto, rendendo todas as vítimas por aproximadamente uma hora, as obrigando a deitarem no chão e não olharem para eles, o que fez com estas apenas identificassem que havia três homens e uma mulher.

Durante a ação os sujeitos ameaçavam as vítimas, bem como exigiam dinheiro e as chaves do carro, enquanto reviravam o imóvel em busca de objetos de valor.

O grupo empreendeu fuga levando duas TVs, uma caixa de som, três aparelhos celulares um aparelho de internet, um veículo FIAT UNO MILLE FIRE e, possivelmente, outros objetos que ainda não foi possível contabilizar, entretanto, passaram a ser perseguidos por policiais militares e perderam o controle do veículo, vindo a colidir com o muro de uma residência.

Houve intensa troca de tiros, momento em que um dos envolvidos fugiu para uma área de mata e os outros três foram atingidos e socorridos, porém, dois destes evoluíram a óbito, permanecendo vivo apenas o denunciado.

Por tais razões, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções delitivas do art.
157, § 2º, II, V e § 2º -A, I do CPB.

Em ID 9913905, recebida a denúncia em 26/01/2022.

Na
sentença (ID 9913956),
o Magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante como incurso na pena do crime de roubo majorado, previsto no
art.
157, § 2º, II, V e § 2º -A, I do CPB.

Em razões recursais
(ID 9913973), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente aplicação de regime menos gravoso, além do prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões
(ID 9913976), o Ministério Público manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso interposto e, em consequência, pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior
(ID 10914877), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença condenatória.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Marllon Smith Monteiro
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal,
que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, V e § 2º -A, I do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questionamentos preliminares,
passo à sua análise de mérito.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal. Não lhe advém razão.

Apesar de o apelante alegar que foi ao encontro dos criminosos a mando de um traficante, bem como que não tinha conhecimento do cometimento do assalto e nem ingressou na residência, mas tão somente conduziu o veículo roubado, os depoimentos prestados em Juízo evidenciam o dolo do agente e a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Das provas coligidas aos autos, notadamente as declarações das vítimas e testemunhas prestadas em Juízo, observa-se completa coerência com a exposição apresentada na denúncia, na medida em que os ofendidos confirmaram a presença de 04 pessoas no interior da residência, dentre elas 01 mulher e 03 homens, as quais, mediante grave ameaça, lhes subtraíram diversos bens, restando comprovado que a participação do apelante foi de importante relevância para a execução do crime, visto que este não somente conduziu o veículo para dar fuga aos assaltantes, mas, de forma consciente, participou ativamente de toda a empreitada criminosa.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
2. À unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso. (TJ-PE - APR: 5111639 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) (
GRIFEI
).

ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. - Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa
– (...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) (
GRIFEI
)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal em razão da ausência de fundamentação para análise desfavorável dos vetores referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como da vedação ao
bis in idem
.

Adianto, prima facie, que
acolho em parte
o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente os referidos vetores, vejamos:

“(...)
Culpabilidade:
o réu agiu com culpabilidade intensa, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir. As vítimas declararam que estiveram sob a mira das armas durante toda a ação criminosa, que foram ofendidas moralmente, chamadas de vagabundo, que agrediram a vítima Domingos, atingindo sua costela, cabeça, que foram amarradas. Assim, os elementos concretos disponíveis nos autos indicam que a conduta do acusado possui maior grau de reprovabilidade, devido à agressividade demonstrada na sua ação, o que evidencia a intensidade do dolo do réu e o maior desvalor de sua conduta. (...).
Circunstâncias do crime:
são desfavoráveis, pois invadiu a residência da vítima, no horário do repouso noturno, tendo a ação delituosa durado aproximadamente 01 hora, além de amarrar as vítimas, o que demonstra maior ousadia do réu, e a majoração devida é proporcional à maior intimidação, maior ameaça e maior vulnerabilidade das vítimas (STJ, HC 201001583650, Rel. Min. JORGE MUSSI – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/09/2011).
Consequências do crime:
lhe são desfavoráveis, visto que causou sofrimento físico na vítima e abalo psicológico e emocional, sendo os efeitos da sua conduta prejudiciais a vítima que teve sua família exposta a situação de violência. (...).

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II, V e § 2º -A, I do CPB.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

In casu
, examinando a pena-base, verifico a inocorrência de
bis in idem
, tendo em vista a utilização de motivação diversa para valorar negativamente os vetores referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

No que pertine à
culpabilidade
, tenho que escorreita a fundamentação utilizada pelo magistrado
, tendo em vista que a agressividade utilizada durante a empreitada criminosa contra as vítimas revela especial reprovabilidade da conduta, a qual não se afigura inerente ao tipo penal, pois, além de tê-las mantido sob a mira de um revólver, o apelante as ofendeu e agrediu fisicamente.

Igualmente, considero idônea a fundamentação utilizada para análise desfavorável das
circunstâncias do crime
, pois, de fato, demonstra maior ousadia a conduta do réu que invade a residência das vítimas no período de descanso noturno e as mantém como reféns por aproximadamente uma hora.

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, INCISOS I E II DO CP.APELAÇÃO 01 - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTADO - NECESSIDADE - RÉUS QUE FORAM PRESOS QUANDO AINDA ESTAVAM DENTRO DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS - TENTATIVA CONFIGURADA - ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA ADEQUADA - CRIME COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO QUANDO AS VÍTIMAS JÁ ESTAVAM PREPARADAS PARA DORMIR - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE DEVE SER
CONSIDERADA - REDUÇÃO DA PENA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA: CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO - REGIME INICIAL AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1670819-3 3ª CCRIMINALABERTO COM FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS UMA VEZ QUE O CRIME FOI COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA - PROVIMENTO PARCIAL.APELAÇÃO 02 - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTADO - NECESSIDADE - RÉUS QUE FORAM PRESOS QUANDO AINDA ESTAVAM DENTRO DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS - TENTATIVA CONFIGURADA - ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA ADEQUADA - CRIME COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO QUANDO AS VÍTIMAS JÁ ESTAVAM PREPARADAS PARA DORMIR - COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA: CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO - REGIME INICIAL FECHADO DIANTE DO RÉU SER REINCIDENTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - PROVIMENTO PARCIAL. (TJPR - 3ª C. Criminal - AC - 1670819-3 - Cianorte - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - Unânime - J. 10.08.2017) (TJ-PR - APL: 16708193 PR 1670819-3 (Acórdão), Relator: Desembargador João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 10/08/2017, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2097 23/08/2017)
(GRIFEI).

Quanto às
consequências do crime
, observo que as provas colacionadas aos autos são insuficientes para comprovar que o abalo emocional sofrido pelas vítimas possui grau de censurabilidade acima do normal ao tipo penal sob julgamento, razão pela qual
procedo a
valoração neutra
do vetor em exame.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
analisadas individualmente, bem como da valoração desfavorável dos vetores referentes à
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, fixo a
pena-base
em
06
(seis) anos de reclusão
e
140 (cento e quarenta) dias-multa.

Na
2ª fase
: mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena anteriormente fixada.

Na
3ª fase
, inexistem causas de diminuição, porém, presentes as causas de aumento referentes ao uso da arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
10 (dez) anos de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso e,

no mérito,
lhe dou parcial provimento
, reformando parcialmente a sentença para que a pena do apelante passe a ser de
10 (dez) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
230 (duzentos e trinta) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, V e § 2º -A, I do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023